Tribunal: STF
Processo: ARE 1503783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.



     1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora.



     3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 



    4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 



    5. Recurso conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11, pp. 6-15 e eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 19):



    “(...) tem-se que a fase do TAF deve ser aplicada em total observância aos princípios Constitucionais, em especial ao da isonomia, pois não é razoável submeter apenas alguns candidatos à realização de testes físicos de forma sequencial, enquanto outros realizaram os mesmos testes com intervalos que chegaram até a 5 (cinco) horas de repouso. 



     Por óbvio que (i) os candidatos que realizaram as 6 (seis) etapas dos testes físicos em um período e os (ii) outros candidatos, que realizaram as 5 (cinco) etapas e puderam gozar de repouso, hidratação e descanso — além de não terem feito a corrido sob o sol forte das 10:30h, tiveram tratamento diferenciado, favorecendo alguns candidatos em detrimento de outros, de forma que restou vulnerabilizado o princípio da isonomia — nessas situações, deve ser assegurado a todos o mesmo direito.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a súmula 279 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 7, pp. 7-8):



    “Na hipótese em exame, a despeito do teor do pedido formulado pelo recorrente, ainda que a pretensão de controle do aduzido ato administrativo sobre o fundamento de violação ao princípio da isonomia tivesse sido exercida em sede de ação civil pública, em nada beneficiaria o recorrente.



     Convém ressaltar, ainda, que, como bem asseverou o Juízo singular, o art. 39, § 2º da Lei Local nº 4949, de 15 de outubro de 2012, prevê que “as provas de capacidade física realizadas no âmbito do Distrito Federal devem ter os testes interrompidos no período de 11 (onze) às 15 (quinze) horas” (Id. 43570998). Assim, no caso em exame, a despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente, não houve intervalo para descanso e hidratação de alguns candidatos, mas apenas a vinculação dos horários dos testes de aptidão física aos limites previstos em Lei.



     É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente.



    Em sentido inverso, não há como comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 



    Nesse sentido, a partir do estudo da funcionalidade dos direitos fundamentais, o jurista espanhol Gregório Peces-Barba Martinez [1] ensina que do ponto de vista subjetivo, os direitos fundamentais estão vinculados à ideia de uma pretensão moral e juridicamente justificada. Assim, o efetivo exercício de uma pretensão, com o intuito de resguardar a esfera jurídica da parte, necessita de sua demonstração” (grifei). 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o reexame das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Teste físico. Reprovação. Controvérsia quanto à razoabilidade. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1194829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01-08-2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Reprovação no teste físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1074971 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09-04-2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente